Tribunal: TJES
Processo: 0001118-33.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação Qualificada; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001118-33.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKE FERNANDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Penal nº 0001118-33.2022.8.08.0069
Juízo de origem: Vara Única Criminal de Viana
Embargante: Pablo Simonato Sad
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Pablo Simonato Sad contra acórdão que confirmou a condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), fixando pena de 01 ano e 03 meses de reclusão. O embargante alega omissão quanto à análise do depoimento do corréu como única prova e quanto ao redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar eventual omissão na análise da tese de que a condenação baseou-se unicamente no depoimento do corréu; (ii) verificar eventual omissão quanto à fundamentação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a participação do embargante, destacando que a versão do corréu encontra suporte em outras provas constantes dos autos, tais como investigações pretéritas e elementos materiais apreendidos.

A tese defensiva de que a condenação se fundou exclusivamente em depoimento isolado foi devidamente refutada, inexistindo omissão.

A dosimetria da pena foi analisada de maneira detalhada no voto original, com fundamentação adequada para a exasperação em 03 meses acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade e dos antecedentes.

Os embargos configuram, na realidade, mera tentativa de rediscussão do mérito, providência inviável na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não há omissão quando o acórdão aborda de modo fundamentado todas as teses defensivas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.898.533/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL
nº
0001118-33.2022.8.08.0069

Embargantes:

PABLO SIMONATO SAD

Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por PABLO SIMONATO SAD contra o Acórdão/Voto proferido nos IDs 13127465 E 14103475, nos autos da Ação Penal movida em seu desfavor, onde fora condenado pelas condutas típicas previstas no artigo 180 “caput” do Código Penal .

Segundo o recorrente o acórdão foi omisso quando não se manifestou em relação a tese apresentada pela defesa em relação ao tema “depoimento do (corréu)” de forma isolada, bem como em relação ao redimensionamento da pena base imposta, com base nos fundamentos apresentados no recurso de apelação.

O Ministério Público do Espírito Santo, por meio da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a empreender uma análise quanto aos temas apresentados, já salientando que
não restou omisso
o acórdão de julgamento.

Embora corra o risco de ser enfadonho, trago ao contexto do presente julgamento o que, sobre as teses apresentadas no presente recurso, foi efetivamente debatido,
in verbis:

[...]

Em relação ao apelante
PABLO SIMONATO SAD
, a prova dos autos indica sua participação direta na receptação de veículos oriundos de crime, os quais foram encontrados com o corréu, que, em sede de interrogatório, afirmou tê-los adquirido do ora apelante.
Tal afirmação, longe de ser isolada, encontra amparo em investigações pretéritas que apontam o envolvimento de PABLO em práticas similares, evidenciando reiteração e consciência da ilicitude da conduta e seu vínculo com MAYKE.
Ademais, os veículos localizados com restrição de furto/roubo não foram liberados por ausência de documentação comprobatória de propriedade
[...]

Desta forma, não houve omissão sobre a alegação de que a autoria, extraída das provas dos autos, se tratava prova isolada e somente baseada no depoimento do corréu.

De igual forma a dosimetria restou analisada detidamente, constando no acórdão que:

Em relação ao processo dosimétrico em relação ao recorrente PABLO SIMONATO, de igual forma, não encontro amparo na reforma.
De posse da dosimetria, observo que o magistrado, com idônea fundamentação, exasperou a pena em 03 (três) meses acima do mínimo legal após considerar a culpabilidade do agente, os antecedentes que encontram-se maculados. Assim, dentro da amplitude da pena mínima à máxima do tipo penal incriminador (01 a 04 anos), não há como acolher o pleito da defesa para fixar a pena no mínimo legal.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO para NEGAR a este PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.